Tribunal: STF
Processo: ARE 1217309
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS, MANTENDO-SE A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO. PECÚLIO POST MORTEM. A LEI APLICÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO É AQUELA VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO SEGURADO. ÓBITO DO SERVIDOR QUANDO AINDA ESTAVA VIGENTE A LEI 285/79, NÃO SE APLICANDO AS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI 5.109/07. DECISÃO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NESTE TRIBUNAL E NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DECISÃO MONOCRÁTICA CORRETA. DESPROVIMENTO DO RECURSO” (eDOC 17 – ID: 94a7c16e, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 24, XII, § 4º; e 40, § 12º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se não ser devido o pagamento de pecúlio pós morte no caso dos autos, por expressa vedação legal e constitucional.



    Alega-se que, com as alterações constitucionais e com a edição da lei nacional estabelecedora das normas gerais para os regimes próprios de previdência, o pagamento de pecúlio post mortem por entidades previdenciárias passou a ser inconstitucional e ilegal (...) e que (...) o artigo 5° da lei 9.717/98 (regras gerais da previdência do servidor público) impede, expressamente, o pagamento pelos sistemas previdenciários de cada entidade da Federação de benefício distinto daqueles pagos pelo INSS (eDOC 60 – ID: 9936d3ba, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, à época do falecimento do servidor, estava vigente a Lei nº 285/1979 e que, portanto, a vedação contida no artigo 5º da Lei nº 9.717/1998 não pode atingir os servidores que contribuíram para a percepção dos benefícios previdenciários. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Não merece prosperar o recurso da agravante, visto que não trouxe aos autos qualquer argumento capaz de modificar a decisão que negou seguimento ao apelo interposto.



    A agravante pretende que seja reconsiderada a decisão, alegando que com as alterações constitucionais e com a edição da lei nacional que estabeleceu as normas gerais para os regimes próprios de previdência, o pagamento do pecúlio post mortem passou a ser inconstitucional.



    Conforme ressaltado na decisão de fls. 127/132, quando do falecimento do servidor estava vigente a Lei 285/79, sendo que a vedação contida no artigo 5º da Lei 9.717/98 não pode atingir os servidores que contribuíram para a percepção dos benefícios previdenciários, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça. 



    A decisão agravada foi proferida porque a presente matéria tem entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal conforme demonstrado na Decisão Monocrática agravada. 



    A agravante pretende que caso não seja esse o entendimento, que seja encaminhado o presente processo para ser julgado pelo colegiado.



    Desta forma, a decisão agravada está correta, e merece ser mantida, por seus próprios fundamentos, ora reiterados, sendo certo que os argumentos do agravante não foram suficientes para modificar a decisão agravada” (eDOC 49 – ID: 4a3fabf2)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Pecúlio post mortem. Legislação local 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%” (ARE 1177657 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.05.2019 – grifo nosso)  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PECÚLIO POST MORTEM. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. DESCABIMENTO. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso (Súmula 280/STF) e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1162766 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente